Tribunal: TJES
Processo: 5008963-80.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008963-80.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ZARLAIDE COSTA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008963-80.2024.8.08.0030

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
ZARLAIDE COSTA PEREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APARELHO CELULAR BLOQUEADO APÓS RECUPERAÇÃO DE FURTO. DESBLOQUEIO NEGADO MESMO APÓS DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. RECLAMAÇÃO NO PROCON INEXITOSA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DO APARELHO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. COBRANÇA INDEVIDA DE MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Autor:
A parte autora alega que, após ter seu aparelho celular furtado em 06/05/2024, providenciou o bloqueio do IMEI e, posteriormente, ao recuperar o aparelho, registrou novo boletim de ocorrência e dirigiu-se à loja da ré munida de toda a documentação necessária para desbloqueio, como nota fiscal, comprovante de IMEI e embalagem original. Apesar de comparecer diversas vezes à loja e até mesmo buscar auxílio junto ao PROCON, inclusive participando de audiência de conciliação, não obteve êxito no desbloqueio do dispositivo. Sustenta que, em razão dessa negativa injustificada, ficou privada do uso do aparelho, essencial para sua rotina pessoal e médica, uma vez que é portadora de Doença de Crohn e depende do celular para acessar consultas, exames e prescrições, o que lhe causou sérios prejuízos materiais e morais.
2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado (ID. 14498349) ausência de falha na prestação de serviços, nexo causal não comprovado e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
4. Sentença:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a parte ré ao pagamento da
Repetição de Indébito à parte autora, no importe de R$ 288,80 (duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária; b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”.
5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença ora guerreada deve ser integralmente mantida. Com efeito, a controvérsia restringe-se a saber se a recusa – ou a demora excessiva – em desbloquear o aparelho recuperado, mesmo diante da documentação completa apresentada pela consumidora, caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação moral e material. O conjunto probatório revela que a autora teve o telefone subtraído, providenciando imediatamente o bloqueio do IMEI; após a recuperação do bem, registrou novo boletim de ocorrência, munindose de nota fiscal, comprovante do IMEI, embalagem e demais documentos exigidos para o desbloqueio, conforme se verifica nos ID’s. 14497170 a 14497172. Não obstante oito idas à loja física da ré e uma reclamação formal no PROCON (ID. 14497173) oportunidade em que houve audiência de conciliação sem sucesso, o aparelho permaneceu inutilizável. Tal sequência de fatos demonstra que a consumidora empreendeu todos os esforços razoáveis para solucionar o impasse pela via administrativa, esbarrando em resistência injustificada do fornecedor. À luz do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando prova de culpa; basta a comprovação do defeito na prestação e do nexo causal com o dano. No caso, o defeito evidencia-se pela negativa reiterada de desbloqueio, mesmo diante dos documentos exigidos, configurando evidente falha funcional do serviço. Os danos materiais, por sua vez, restam demonstrados ante existência de faturas pagas no período em que o telefone esteve impedido de funcionar, portanto, tais valores devem ser devolvidos ante ausência de erro justificável da ré. Destarte, nada há a reformar nesse ponto, seja porque a cobrança indevida restou comprovada pelos boletos juntados (ID.14497161), seja porque a prestadora não demonstrou a efetiva utilização do plano durante o bloqueio. Além disso, vale frisar que as telas do sistema interno colacionadas aos autos pela recorrente não são suficientes para demonstrar, por si só, a plena utilização do serviço. Quanto ao dano moral, entendo que restou caracterizado ante as falhas nos serviços prestados pela Recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil. Conforme bem apontado pelo juízo de piso, a autora é portadora de Doença de Crohn (ID. 14497170), enfermidade crônica que exige monitoramento constante de consultas, exames e receitas médicas, hoje frequentemente disponibilizados por aplicativos, portais e mensagens eletrônicas. A recusa em restituir a funcionalidade do aparelho, após insistentes investidas administrativas, extrapola o mero aborrecimento, pois suprimiu da consumidora meio indispensável ao resguardo de sua integridade física e emocional, violando direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e à saúde. Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Por fim, quanto aos juros e correção monetária, verifico que foram aplicados conforme previsto pela Lei nº 14.905/2024, portanto, ausente a necessidade de modificação. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)